Tribunal: TJDFT
Processo: 0702117-09.2023.8.07.0013
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE. ALIMENTAÇÃO AOS REEDUCANDOS. DIREITO FUNDAMENTAL. APLICABILIDADE IMEDIATA E EFICÁCIA PLENA. OMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 698 DO STF.

1. Embora não estejam topograficamente inseridos no art. 5o da Constituição Federal, os direitos das crianças e dos adolescentes são categorizados como direitos fundamentais do indivíduo e, como tais, têm eficácia plena e aplicabilidade imediata, razão pela qual, diante da omissão do ente público para sua efetivação, a atuação do poder judiciário não pode ser considerada uma intromissão indevida em outra esfera de poder.

2. Restou demonstrado que o modelo adotado no Sistema Socioeducativo de transportar as refeições em marmitas aos socioeducandos em regime de internação e semiliberdade se mostrou falho, sobretudo diante da complexa logística para atender as unidades de internação, localizadas em regiões afastadas, distantes uma das outras, assim como a necessidade de um número mínimo de seis refeições diárias. Assim, o modelo de cocção dos alimentos “in loco”, antigamente adotado, se mostrou superior. Essa conclusão, inclusive, é reconhecida pelo próprio DF, que afirma fazer parte da política pública definida para a área e existir um processo administrativo em trâmite desde 2021 visando implementar a medida.

3. Em sede de liminar, na origem, foi dada ao Distrito Federal a oportunidade de expor um plano visando alcançar o objetivo delineado, em conformidade com o decido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da repercussão geral.

4. Embora se reconheça a morosidade do procedimento burocrático-administrativo ao qual se submete a contratação de serviços de obras de engenharia pelo Estado, fato é que já existia um processo administrativo visando implementar a alimentação in loco das unidades de internação em trâmite desde 2021, porém referido processo não contém andamento significativo que demonstre efetivação da medida.

5. Omissão inconstitucional configurada. Sentença confirmada.

6. Apelação e remessa necessária não providas.